Tribunal: TCU
Processo: 010.598/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7347/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.598/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudeny Gomes Cabral Ferreira (XXX.480.374-XX); Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos (XXX.739.953-XX); Geudes Maria da Silva Cardoso Dias (XXX.378.104-XX); Hamon Edward Oliveira Queiroz (XXX.194.294-XX); Joselia Soares dos Santos Cavalcanti (XXX.130.394-XX); Lucas Tedesco Bolzan (XXX.506.349-XX); Priscila de Jesus Costa Pontes (XXX.966.023-XX); Rayanne Ingrind da Silva Castro (XXX.322.443-XX); Roberta Scheren Santos Wust (XXX.462.470-XX); Tereza Cristina Oliveira Lima (XXX.352.571-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.